Tribunal: TJMT
Processo: 1010986-76.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010986-76.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Competência, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FORUM DA COMARCA DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 00.284.085/0001-87 (REQUERENTE), Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário (REQUERIDO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS 4.0 (REQUERIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (SUSCITANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO (NJDB) (SUSCITADO), VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA - CPF: 668.010.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – REMESSA AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO – PORTARIA TJMT/CGJ Nº 142 DE 11 DE SETEMBRO DE 2023 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE DA VARA CÍVEL – CONFLITO IMPROCEDENTE.

1. Nos termos da Portaria TJMT/CGJ nº 142 de 11 de setembro de 2023, os processos de conhecimento, distribuídos ate 31/8/2023, contra Instituições Financeiras subordinadas a fiscalização do Banco Central, com qualquer classe e assunto, desde que a causa de pedir esteja relacionada a operação de crédito consignado ou contratos bancários. §1º Os incidentes processuais e as ações previstas no artigo 286 do CPC, ainda não arquivados, deverão ser remetidos ao Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancario juntamente com a respectiva ação principal.

2. Em se tratando de embargos à execução, associada à execução de título extrajudicial, remanesce a competência do Juízo da Cível, vez que não se enquadra nas características e circunstância da Portaria TJMT/CGJ n. 142/2023, acima mencionada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos Embargos à Execução nº 1000625-40.2020.8.11.0032, formulado por VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A..

Em suma, aduz o Juízo suscitante que a Portaria TJMT/CGJ nº 142 de 11 de setembro de 2023 determinou aos Magistrados das Comarcas do Polo III (Sinop; Cláudia, Colíder, Itaúba, Feliz Natal, Lucas de Rio Verde, Marcelândia, Nova Ubiratã, Sorriso, Tapurah, Terra Nova do Norte e Vera) e Comarcas do Polo V (Diamantino; Arenápolis, Nortelândia, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste, São José do Rio Claro) a remessa ao Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário dos processos de conhecimento, distribuídos até 31/8/2023, contra Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, com qualquer classe e assunto, desde que a causa de pedir esteja relacionada à operação de crédito consignado ou contratos bancários. Que o §1º, por sua vez, disciplinou que os incidentes processuais e as ações previstas no art. 286 do CPC, ainda não arquivadas, também deverão ser remetidas ao NJDB.

O juízo suscitado argumentou que a Portaria TJMT/CGJ n. 142/2023 referida portaria prevê algumas características e circunstâncias para identificação dos processos que deveriam ser remetidos ao NJDB, dentre as quais, estipulou que deveriam se tratar de processos na fase de conhecimento. Que no caso em tela, trata-se de embargos à execução, associada à execução de título extrajudicial que não se enquadra nas características e circunstância da referida Portaria.

Em decisão proferida no id 212185155, foi designado o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

As informações solicitadas ao Juízo suscitado vieram no id 213900662.

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça deixou de se manifestar por ausência de interesse (id 217536661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como dito, trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DE DIREITO BANCÁRIO que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida nos Embargos à Execução nº 1000625-40.2020.8.11.0032, formulado por VALDEMIR ALBINO DE OLIVEIRA, em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A..

Em suma, aduz o Juízo suscitante que a Portaria TJMT/CGJ nº 142 de 11 de setembro de 2023 determinou aos Magistrados das Comarcas do Polo III (Sinop; Cláudia, Colíder, Itaúba, Feliz Natal, Lucas de Rio Verde, Marcelândia, Nova Ubiratã, Sorriso, Tapurah, Terra Nova do Norte e Vera) e Comarcas do Polo V (Diamantino; Arenápolis, Nortelândia, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste, São José do Rio Claro) a remessa ao Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário dos processos de conhecimento, distribuídos até 31/8/2023, contra Instituições Financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, com qualquer classe e assunto, desde que a causa de pedir esteja relacionada à operação de crédito consignado ou contratos bancários. Que o §1º, por sua vez, disciplinou que os incidentes processuais e as ações previstas no art. 286 do CPC, ainda não arquivadas, também deverão ser remetidas ao NJDB.

O juízo suscitado argumentou que a Portaria TJMT/CGJ n. 142/2023 referida portaria prevê algumas características e circunstâncias para identificação dos processos que deveriam ser remetidos ao NJDB, dentre as quais, estipulou que deveriam se tratar de processos na fase de conhecimento. Que no caso em tela, trata-se de embargos à execução, associada à execução de título extrajudicial que não se enquadra nas características e circunstância da referida Portaria.

Sem razão o juízo suscitante.

A Portaria TJMT/CGJ n. 142/2023, fixou algumas características e circunstâncias para identificação dos processos relativos as Comarcas do Polo III (Sinop; Cláudia, Colíder, Itaúba, Feliz Natal, Lucas de Rio Verde, Marcelândia, Nova Ubiratã, Sorriso, Tapurah, Terra Nova do Norte e Vera) e Comarcas do Polo V (Diamantino; Arenápolis, Nortelândia, Nova Mutum, Nobres, Rosário Oeste, São José do Rio Claro), que deveriam ser remetidos ao Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário, dentre as quais, estipulou que deveriam se tratar de processos na fase de conhecimento, nesses termos:

“I) Processos de conhecimento, distribuídos ate 31/8/2023, contra Instituições Financeiras subordinadas a fiscalização do Banco Central, com qualquer classe e assunto, desde que a causa de pedir esteja relacionada a operação de crédito consignado ou contratos bancários.

§1º Os incidentes processuais e as ações previstas no artigo 286 do CPC, ainda não arquivados, deverão ser remetidos ao Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancario juntamente com a respectiva ação principal.”

Malgrado o processo em questão ter sido distribuído em 12/05/2020, trata-se de embargos à execução, atrelada à execução de título extrajudicial (proc. n. 1001034-50.2019.8.11.0032) que não se enquadra nas características e circunstância da Portaria TJMT/CGJ n. 142/2023.

Nesse viés, tem-se que a competência é do JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE, nos termos da citada Portaria TJMT/CGJ n. 142/2023.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial JULGO IMPROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE da 6ª VARA CÍVEL DA CAPITAL para processar e julgar a pretensão deduzida no Mandado de Segurança com Pedido de Tutela Antecipada n. 1027321-81.2023.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2024